Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801230-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE IVAN PANTOJA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de piso que deferiu tutela de urgência compelindo o ente agravante a providenciar de imediato a convocação e matrícula do agravado no Curso de Habilitação de Oficiais de 2018 (CHO) ao embasamento de que Estado do Pará permitiu que candidatos não aprovados pudessem participar de Curso de Habilitação de Oficiais, bastando que o candidato estivesse amparado por decisão judicial, ferindo o princípio da isonomia entre os administrados.

2.

No presente caso, verifica-se da leitura dos autos que o Agravado se inscreveu no Processo de Seleção Interna da Polícia Militar do Estado do Para, edital no 001 de 2016, para o Curso de Habilitação de Oficiais, no qual sua classificação foi a de número 242° com nota final de 42,3. (ID n. 1450843 - Pag. 12 ).

3.

Outrossim, o Edital no 001/2016 do Processo Interno da Policia Militar, no item “1”, denominado “DAS DISPOSICOES PRELIMINARES”, trouxe a previsão de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração - QOAPM (QPMP-0/Combatente) e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM, sendo 3 (tres) vagas para o Quadro de Musico – (QPMP – 1) e 5 (cinco) vagas para o Quadro de Auxiliar de Saude (QPMP-2). (ID n. 1450839 - Pag. 5).

4.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal em tese objetiva assentada em repercussao geral (RE 837.311) sedimentou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, nao gera automaticamente o direito a nomeacao dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipoteses de pretericao arbitraria e imotivada por parte da administracao, caracterizadas por comportamento tacito ou expresso do Poder Publico capaz de revelar a inequivoca necessidade de nomeacao do aprovado durante o periodo de validade do certame, a
ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

5.

Registre-se que, os candidatos que foram convocados para se matricular no Curso de Habilitacao de Oficiais, estavam em carater sub judice, de forma que nao existe pretericao na ordem de convocacao dos aprovados, ainda que existam candidatos com notas inferiores ao do Agravado, pois tais candidatos so foram convocados em razao de determinacao judicial, ou seja, nao houve ato espontaneo e voluntario realizado pelo Estado para caracterizar pretericao.

6.

Desse modo, de acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

7.

Nesse sentido, se o edital do CHO de 2016 previa que somente seriam convocados, para a segunda etapa, os candidatos aprovados e classificados dentro do numero de vagas, alem de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de candidatos aprovados e nao classificados, nao houve nenhuma ilegalidade na eliminacao do agravado, que obteve apenas a 242a (ducentesima quadragesima segunda) colocacao.

8.

Recurso de Apelaço conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
ACAO ORDINARIA DE OBRIGACAO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
, proc. no 0800042-89.2019.8.14.0032, ajuizada por
JOSE IVAN PANTOJA ALVES
.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA para em via de consequencia determinar que o ESTADO DO PARA tome as providencias necessarias para que efetive a convocacao e matricula do requerente no CURSO DE HABILITACAO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA - CHO 2018, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento.”

Inconformado, o agravante interpos o presente recurso.

Em suas razões (Num. 1413502, pag. 01/11), historia o agravante que o agravado e policial militar, tendo participado do processo seletivo interno para provimento de 100 (cem) vagas destinadas ao Curso de Habilitação de Oficiais, sendo aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital.

Relata ter sido aberto novo curso de habilitação de Oficiais, mas “de caráter sub judice” para provimento de 100 (cem) vagas no QOAPM, motivo pelo qual o agravado ajuizou a ação acima mencionada, pleiteando a concessão de tutela de urgência para que fosse permitido sua convocação e matrícula no curso de habilitação de oficiais da polícia militar – CHO 2018.

Dessa forma, o juizo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar mencionado deferiu tutela de urgência e determinou que o agravante procedesse a imediata matrícula do agravado ao Curso de habilitação de Oficiais (CHO) da Policia Militar do Para.

Logo, insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a adoção de providencias necessárias para convocação e matricula do agravado no curso de formação de oficiais.

Sustenta o agravante, todavia, que o fato de outros candidatos terem sido matriculados por força de ordem judicial não confere direito ao mesmo de também ser matriculado no referido curso, ainda mais quando se encontram fora do número das vagas.

Defende inexistir preterição de candidatos, bem como violação ao princípio da isonomia.

Ressalta que o efetivo cumprimento da determinação de matrícula do agravado no curso de habilitação de oficiais esgota o objeto da ação, hipótese legalmente vedada no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo da decisão atacada e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Às fls. (id. n. 1428100) deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. n. 1450835) o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, o improvimento do recurso interposto.

Às fls. (id. n. 1731367) o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de piso que deferiu tutela de urgência compelindo o ente agravante a providenciar de imediato a convocação e matrícula do agravado no Curso de Habilitação de Oficiais de 2018 (CHO) ao embasamento de que Estado do Pará permitiu que candidatos não aprovados pudessem participar de Curso de Habilitação de Oficiais, bastando que o candidato estivesse amparado por decisão judicial, o que, de forma involuntária, acabou por ferir o princípio da isonomia entre os administrados, pois a situação concreta revela que candidatos com pontuação inferior aos impetrantes foram habilitados a participarem do curso de habilitação de oficiais.

No presente caso, verifica-se da leitura dos autos que o Agravado se inscreveu no Processo de Seleção Interna da Polícia Militar do Estado do Para, edital no 001 de 2016, para o Curso de Habilitação de Oficiais, no qual sua classificação foi a de número 242° com nota final de 42,3. (ID n. 1450843 - Pag. 12 ).

Outrossim, o Edital no 001/2016 do Processo Interno da Policia Militar, no item “1”, denominado “DAS DISPOSICOES PRELIMINARES”, trouxe a previsão de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração - QOAPM (QPMP-0/Combatente) e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM, sendo 3 (tres) vagas para o Quadro de Musico – (QPMP – 1) e 5 (cinco) vagas para o Quadro de Auxiliar de Saude (QPMP-2). (ID n. 1450839 - Pag. 5).

O juiz singular sob o argumento de que ha determinacao de outros juizos para a matricula de candidatos com classificacao inferior no Curso de Habilitacao de Oficiais, concedeu a liminar ao Agravado, avaliando o risco deste de amargurar na lista de espera por demora na ordem judicial advinda deste processo.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal em tese objetiva assentada em repercussao geral (RE 837.311) sedimentou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, nao gera automaticamente o direito a nomeacao dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipoteses de pretericao arbitraria e imotivada por parte da administracao, caracterizadas por comportamento tacito ou expresso do Poder Publico capaz de revelar a inequivoca necessidade de nomeacao do aprovado durante o periodo de validade do certame, a
ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Depreende-se, portanto que o agravado foi aprovado fora do numero de vagas, possuindo apenas mera expectativa de direito a nomeacao durante o prazo de validade do certame.

Ora, sabe-se que o constituinte, prezando por uma forma de Administracao voltada a assegurar os principios maiores da isonomia e da impessoalidade na concorrencia dos candidatos ao cargo publico, bem como privilegiar o merito dos candidatos, instituiu, por meio do artigo 37, inciso II, da CF/88, que “a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovacao previa em concurso publico de provas ou de titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”.

Os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previstas pelo edital de realizacao do certame possuem direito liquido e certo a nomeacao, dentro do prazo de validade estipulado para o concurso. Ja os candidatos aprovados fora do numero de vagas previstas, denominados de classificados, possuem mera expectativa de direito a nomeacao, que se convola em direito subjetivo caso haja a comprovacao da existencia de vagas em aberto durante o prazo de validade do concurso, seja em decorrencia da criacao de cargos por nova lei ou por vacancia ou ocorrer a pretericao de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitraria e imotivada por parte da administracao.

Noutra ponta, e pacifico o entendimento na Jurisprudencia de que a convocacao de candidato em posicao classificatoria inferior em concurso publico quando decorrida de cumprimento de decisao judicial nao caracteriza pretericao.

Registre-se que, os candidatos que foram convocados para se matricular no Curso de Habilitacao de Oficiais, estavam em carater sub judice, de forma que nao existe pretericao na ordem de convocacao dos aprovados, ainda que existam candidatos com notas inferiores ao do Agravado, pois tais candidatos so foram convocados em razao de determinacao judicial, ou seja, nao houve ato espontaneo e voluntario realizado pelo Estado para caracterizar pretericao.

Desse modo, de acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

Colaciono a seguir jurisprudência nesse sentido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Nesse sentido, se o edital do CHO de 2016 previa que somente seriam convocados, para a segunda etapa, os candidatos aprovados e classificados dentro do numero de vagas, alem de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de candidatos aprovados e nao classificados, nao houve nenhuma ilegalidade na eliminacao do agravado, que obteve apenas a 242a (ducentesima quadragesima segunda) colocacao.

Dessa maneira, constata-se a existencia do
Fumus boni iuris,
visto

que o Agravante convocou outros candidatos para matricula no Curso de Habilitacao de Oficiais por forca de ordem judicial, nao podendo tal conduta ser considerada ilegal ou arbitraria afim de caracterizar pretericao, alem de que e inegavel o
periculum in mora
, pela imposicao de obrigacao de convocar candidato fora do numero de vagas oferecido no certame, de modo a acarretar dispendio de recursos materiais, financeiros e humanos nao programados inicialmente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

29 de maio de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020